Tribunal: TJDFT
Processo: 0704189-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704189-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DECORVIDRO COMERCIAL DE VIDROS EIRELI - EPP, MARIA APARECIDA MONTEIRO AZEVEDO, CELSO AZEVEDO JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga nos autos da execução de no 0710082-95.2019.8.07.0007, movida pela agravante em desfavor de Decorvidro Comercial de Vidros Ltda Epp. Por meio da decisão de Id. 23258728 deferi a antecipação da tutela requerida. Em consulta ao PJE de primeira instância, verifico que os autos de origem foram arquivados provisoriamente em face da composição realizada entre as partes. Portanto, o presente agravo de instrumento foi fulminado pela perda superveniente do objeto, porquanto encerrada a controvérsia original que ensejou a interposição do recurso. Em sendo assim, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios c/c o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso, ante a perda do objeto. Intime-se. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de abril de 2021 09:26:10. Desembargador Gilberto Pereira Relator